Tribunal: STF
Processo: Rcl 92207
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À ORDEM DE SUSPENSÃO PROFERIDA NO TEMA N. 1.389 DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. TRÂNSITO EM JULGADO VERIFICADO. SÚMULA 734 DO STF. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA IMPROCEDENTE. 

Trata-se de Reclamação Constitucional, com pedido liminar, ajuizada por WAM COMERCIALIZAÇÃO S.A., com fundamento no art. 102, I, “l”, da Constituição Federal, nos arts. 988 e seguintes do Código de Processo Civil e nos arts. 156 e seguintes do RISTF, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara do Trabalho de Caldas Novas/GO, nos autos da Reclamação Trabalhista n. 0011286-82.2022.5.18.0161.

A reclamante sustenta que a demanda de origem refere-se à “Reclamação Trabalhista (...) movida por Cricie Caroline Pelozo em face de WAM Comercialização, W 20 Empreendimentos Imobiliários e SPE Porto Seguro, na qual a Reclamante, ora Reclamada, requereu a nulidade do contrato de prestação de serviços de natureza cível celebrado, requerendo o reconhecimento de vínculo empregatício no período compreendido entre 10/04/2018 a 12/09/2019” (fl. 2, e-doc. 1).

Alega que “atualmente, a Reclamação encontra-se na fase de execução. Em 06/05/2025, a Reclamada, ora Reclamante, requereu a suspensão da execução em razão da determinação do Ilmo. Ministro Gilmar Mendes, de suspender todos os processos que tratem das questões em discussão que estão relacionadas ao Tema 1389 da Repercussão Gera” (fl. 3, e-doc. 1).

Afirma que ajuizou “Ação Rescisória nº 0011195-19.2024.5.18.0000, com o objetivo de rescindir o Acórdão que reconheceu o vínculo empregatício, em desacordo com os entendimentos firmados na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG (Tema 725 da Repercussão Geral), além de violar norma jurídica. Na Ação Rescisória, o Ilmo. Ministro Relator Douglas Alencar Rodrigues, reconheceu a identidade da matéria debatida e acolheu o pedido da WAM, determinando o sobrestamento do feito em razão do Tema 1389 da Repercussão Geral” (fl. 3, e-doc. 1). 

Diz que “apesar disso, nos autos da Reclamação Trabalhista, contrariando ao determinado por esta Corte, a Ilma. Juíza proferiu despacho indeferindo o pedido de suspensão previsto no Tema 1389 da Repercussão Geral do STF” (fl. 4, e-doc. 1). 

Aduz que “a decisão reclamada, proferida nos autos da Reclamação Trabalhista nº 0011286-82.2022.5.18.0161, desrespeitou a determinação do Ministro Gilmar Mendes de suspensão nacional de todos os processos que tratem das questões em discussão que estão relacionadas ao Tema 1.389 da Repercussão Geral, sendo assim, é cabível a Reclamação Constitucional a fim de garantir a autoridade e observância das decisões firmadas por esta Corte no Recurso Extraordinário 1.532.603 (Tema 1.389 de Repercussão Geral” (fl. 6, e-doc. 1). 

Argumenta que “a decisão reclamada incorreu em flagrante equívoco ao afastar a incidência do Tema 1.389 da Repercussão Geral sob a justificativa da decisão ter transitado em julgado, desconsiderando o entendimento adotado pelo STF, de que a suspensão também se estende às execuções trabalhistas” (fl. 7, e-doc. 1). 

A decisão reclamada foi proferida nos seguintes termos (e-doc. 11):

“Em consulta aos autos da Ação Rescisória nº 0011195- 19.2024.5.18.0000, verifica-se que, por acórdão datado de 18/12/2024, assentou-se a inadequação da via rescisória para reexame de fatos e provas, em estrita observância à Súmula nº 410 do Tribunal Superior do Trabalho. 
Na hipótese, a Corte manteve o reconhecimento do vínculo empregatício estabelecido na decisão rescindenda, com fundamento no princípio da primazia da realidade, afastando, outrossim, a alegação de incompetência da Justiça do Trabalho. 
Embora preservado o mérito quanto à relação laboral, o Tribunal acolheu parcialmente a pretensão rescisória no tocante aos honorários advocatícios sucumbenciais, por entender configurada violação literal ao art. 791-A da CLT, na medida em que a fixação cumulativa de honorários em face das diversas reclamadas resultou em montante superior ao limite legal de 15%. 
Assim, foi promovido o corte rescisório apenas para adequação da verba honorária aos parâmetros legais. Da referida decisão foi interposto recurso ordinário, ainda pendente de julgamento. Nesse contexto, não há nos autos da ação rescisória qualquer determinação de suspensão do presente feito executivo. 
Ademais, nos termos do art. 969 do CPC, o ajuizamento da ação rescisória, por si só, não obsta o prosseguimento da execução. 
Quanto à alegação de inexigibilidade, cumpre destacar que a determinação de suspensão nacional dos processos que versem sobre o Tema 1.389 de repercussão geral aplica-se às demandas em que ainda se discute o reconhecimento do vínculo de emprego, o que não se verifica nestes autos. 
Aqui, busca o exequente a satisfação de créditos trabalhistas decorrentes de vínculo já reconhecido por decisão transitada em julgado em 10/04/2023. É certo que o título executivo pode ser declarado inexigível, ou mesmo a decisão transitada em julgado pode ser desconstituída, quando fundados em norma ou interpretação posteriormente declarada inconstitucional, nos termos do art. 884, § 5º, da CLT e do art. 525, §§ 12 e 15, do CPC. 
A propósito, o STF, ao julgar a AR 2876, em 23/04/2025, fixou tese no sentido de que o § 15 do art. 525 e o § 8º do art. 535 do CPC devem ser interpretados conforme a Constituição, com efeitos ex nunc, reconhecendo a possibilidade de arguição de inexigibilidade do título executivo judicial fundado em norma ou interpretação reputada inconstitucional, seja a decisão do STF anterior ou posterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda, ressalvada a ocorrência de preclusão, bem como estabelecendo balizas temporais para eventual rescisão. 
Todavia, no caso concreto, não se evidencia situação apta a justificar a suspensão do feito ou o reconhecimento imediato da inexigibilidade do título, notadamente porque a controvérsia atinente ao vínculo empregatício foi examinada à luz do conjunto fático-probatório, não se limitando à mera declaração de ilicitude da terceirização em abstrato. 
Assim, não se mostra aplicável, à hipótese, a suspensão relacionada ao Tema 1.389 de repercussão geral, devendo ser mantido o regular prosseguimento da execução.”

Pede a reclamante, liminarmente, a suspensão dos efeitos do ato reclamado e, no mérito, a procedência desta reclamação para determinar que a decisão que indeferiu a suspensão do processo de origem seja cassada.

É o relatório. Decido.
 
Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).

No ARE 1.532.603/PR, o eminente Relator, Ministro Gilmar Mendes, determinou, de forma expressa, a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das seguintes questões: 

1) a competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços;
2) a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos;
3) a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.

A decisão não deixa margem de discricionariedade aos juízos de origem quanto à oportunidade ou conveniência do sobrestamento. A suspensão determinada pelo Supremo Tribunal Federal possui efeito vinculante e imediato, impondo-se a todos os órgãos do Poder Judiciário, inclusive à Justiça do Trabalho.

No presente caso, conforme se observa na decisão reclamada, houve trânsito em julgado da decisão que reconheceu o vínculo empregatício entre as partes e em observância ao que dispõe o art. 1.035, § 5º,  ”reconhecida a repercussão geral, o relator no Supremo Tribunal Federal determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional”.

Sendo assim, a determinação do Ministro Relator do ARE n. 1.532.603/PR não alcança decisões judiciais transitadas em julgado como a espécie, pelo que não verifico violação ao precedente invocado. 

Acrescento, ainda, que, no que se refere ao entendimento firmado por esta Suprema Corte na Ação Rescisória n. 2.876, no sentido de que é possível ao interessado suscitar a inexigibilidade de título executivo judicial fundado em norma jurídica ou interpretação jurisdicional posteriormente declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal — independentemente de tal declaração ser anterior ou posterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda, ressalvada a ocorrência de preclusão —, verifica-se que a matéria não se insere no âmbito de cognição da reclamação constitucional, devendo ser oportunamente deduzida e apreciada nas instâncias ordinárias competentes.

Desse modo, constato que a decisão reclamada não viola o procedente indicado como paradigma, pelo que, com fundamento no art. 21, parágrafo único do RISTF, julgo improcedente a presente Reclamação Constitucional.

Publique-se.

Brasília, 23 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente